Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória. Verifica-se dos autos de origem que já houve prolação de sentença com julgamento do mérito (origem - ID 203012123). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411